Tribunal: TJMT
Processo: 1030323-93.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030323-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA FERREIRA SALES - CPF: 274.323.511-04 (APELADO), APOLLO MAKADMO PAULINO LIMA - CPF: 055.052.531-99 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE IDENTIFICADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual relativo ao empréstimo consignado nº 3318949801-0003, declarou a nulidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, determinou a devolução dos valores e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

A prova pericial grafotécnica concluiu pela falsidade das assinaturas constantes no contrato impugnado, afastando a alegação da instituição financeira de que houve consentimento da autora na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação do empréstimo foi regularmente celebrada; (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos efetuados com base em contrato fraudulento; e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais e a devolução em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica, de caráter técnico e imparcial, constatou que as assinaturas constantes do contrato não foram apostas pela autora, o que afasta a validade do negócio jurídico.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a prova de culpa, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando configurada má-fé ou falha na prestação do serviço, conforme o Tema 929/STJ, aplicando-se a devolução simples aos valores descontados até 30.03.2021 e em dobro aos posteriores.

A conduta da instituição financeira ensejou dano extrapatrimonial, dado o abalo decorrente do comprometimento de verba alimentar, sendo devida a indenização por dano moral.

O valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aplicação do art. 85, §11, do CPC, para majorar os honorários advocatícios recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que não tenha concorrido diretamente para o evento danoso. 2. A constatação pericial da falsidade da assinatura afasta a validade do contrato. 3. É devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30.03.2021. 4. A contratação fraudulenta de empréstimo com desconto em benefício previdenciário gera dano moral indenizável."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer, reparação de dano material e moral ajuizada por Ana Ferreira Sales,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato nº 3318949801-0003, condenando o réu à restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples até 30.03.2021 e em dobro quanto aos descontos posteriores, com incidência de correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base na taxa SELIC. Determinou-se, ainda, a compensação do montante de R$ 431,55, caso comprovado seu recebimento pela autora, bem como a condenação do réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por dano moral. Por fim, fixou-se a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a validade da contratação, com fundamento na existência do contrato e na efetiva transferência dos valores à parte autora. Alega inexistência de falha na prestação do serviço, bem como defende a improcedência do pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve demonstração de prejuízo efetivo apto a ensejar reparação. Por fim, aduz ser inaplicável a devolução em dobro dos valores descontados, sob a alegação de ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 288472396).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Ferreira Sales moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Pan S.A., alegando em síntese, que constatou descontos mensais em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de empréstimo consignado nº 3318949801-0003, firmado em 16.12.2020, no valor de R$ 336,93, parcelado em 62 vezes de R$ 12,20.

Afirma jamais ter contratado o referido empréstimo, apontando falsidade na assinatura e ausência de comprovação do depósito dos valores em sua conta. Sustenta que a instituição financeira falhou ao permitir descontos sem sua autorização, o que lhe causou prejuízo financeiro e abalo moral. Requereu a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.

Realizada perícia grafotécnica nos autos, concluiu-se pela falsidade da assinatura atribuída à autora no instrumento contratual. O banco, por sua vez, limitou-se a juntar cópias de telas sistêmicas e extratos, sem demonstrar de forma inequívoca o vínculo contratual ou o repasse efetivo dos valores à autora. Não houve produção de prova capaz de infirmar a conclusão pericial (id. 324256935).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do contrato e determinando o imediato cancelamento dos descontos, declarando a inexistência do contrato e determinando o imediato cancelamento dos descontos, condenando o banco à devolução dos valores descontados, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS. Determinou a compensação do valor de R$ 431,55, caso a autora não comprove que não recebeu o montante, e fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00, com juros e correção, além de condenar a ré ao pagamento de custas e honorários de 15% sobre o valor da condenação.

Irresignado, recorre o apelante, sustentando, em síntese, a validade da contratação, com fundamento na existência do contrato e na efetiva transferência dos valores à parte autora. Alega inexistência de falha na prestação do serviço, bem como defende a improcedência do pedido de indenização por dano moral, ao argumento de que não houve demonstração de prejuízo efetivo apto a ensejar reparação. Por fim, aduz ser inaplicável a devolução em dobro dos valores descontados, sob a alegação de ausência de má-fé por parte da instituição financeira.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da autenticidade do contrato de empréstimo consignado n.º 3318949801-0003, supostamente celebrado entre as partes, e da regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora.

In casu
, a instituição financeira alega que a contratação foi lícita e ocorreu com expressa anuência da autora, sustentando a regularidade do contrato acostado e a transferência do valor correspondente. Contudo, foi realizada prova pericial grafotécnica, de ordem técnica e imparcial, cujo laudo concluiu, categoricamente, que as assinaturas constantes do contrato impugnado
não são de autoria da autora
. Transcreve-se trecho da conclusão pericial:

“O exame das peças questionadas (...) revelou um quadro de divergências grafoscópicas que não possibilita atribuir a autoria das firmas questionadas à fornecedora do material padrão, não havendo, portanto, indícios de que a pericianda seja a autora dessas assinaturas.”
(id. 324256935).

Diante de tal constatação, impõe-se o reconhecimento de que não houve contratação válida, o que torna indevido todo e qualquer desconto realizado com base no referido instrumento. Nesse cenário, é inarredável a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicação às relações bancárias é pacífica na jurisprudência, conforme a Súmula 297 do STJ.

Igualmente, aplica-se ao caso a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Quanto à alegação de que os valores teriam sido transferidos à autora, cabe observar que não foi produzida prova cabal da efetiva percepção pela consumidora. Ainda que o banco tenha colacionado comprovante de TED, a mera emissão do documento não demonstra, por si só, que os valores chegaram à titularidade da autora, mormente diante da confirmação de que a contratação foi fraudulenta.

A compensação do valor de R$ 431,55, determinada na sentença, encontra respaldo no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e está condicionada à prova do efetivo recebimento do valor, encargo que recai sobre a parte autora.

No que concerne à devolução em dobro dos valores descontados, é pacífica a orientação jurisprudencial, sobretudo após o julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), no sentido de que é cabível a repetição em dobro quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo. Ademais, a Corte Superior modulou os efeitos da tese, estabelecendo que a devolução será simples para descontos anteriores a 30.03.2021 e em dobro para os posteriores solução que foi corretamente aplicada pela Juíza sentenciante.

Por fim, em relação ao dano moral, verificada e inexistência do débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, a autora experimentou angústia decorrente da contratação indevida de empréstimo consignado, realizado por terceiro, sem sua autorização ou ciência, com comprometimento de verba de caráter alimentar, gerando sentimentos de angústia e de impotência frente à injustiça cometida.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela autora/apelada.

Visto isso, repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput

e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS – CHEQUE NÃO COMPENSADO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS – EXTRAVIO DO TÍTULO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL DECORRENTE DA INADIMPLÊNCIA DE TERCEIRO – DESCABIMENTO – DESÍDIA QUE RESULTA NA PERDA DO TÍTULO COM EFICÁCIA EXECUTIVA – DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – CABIMENTO – VALOR APURADO A MAIOR PERANTE A INSTÂNCIA A QUO – VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DA CAUSA – CRITÉRIO DO § 3º DO ART. 20 DO CPC – RETIFICAÇÃO PARA SER CALCULADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É inescapável a responsabilidade da instituição bancária, como fornecedora de produtos e serviços, que se mostraram defeituosos
[...]
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
[
...]”.
(RAC n. 3162/2007, 4ª Câm. Cív., Rela. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 12.03.2007 – negritei).

Destarte, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora, por não ter observado o dever de segurança e cautela imputado ao fornecedor de serviços, o qual não adotou as providências necessárias quando da realização do negócio jurídico.

Outrossim, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025